Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010473-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: BERTE FLORESTAL LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida em Ação Declaratória de Prescrição c.c Obrigação de Fazer n. 1000298-13.2021.8.11.0048, da Vara Única da comarca de Juscimeira /MT, proposta por BERTE FLORESTAL LTDA, em que se
Argumenta que “o pleito de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do artigo 1.015 e seguintes c/c art. 1.019, bem como art. 932 do Novo Código de Processo Civil, no perigo de lesão grave ou de difícil reparação, consistente na irreversibilidade da medida concedida, bem como ao pagamento de multa que ultrapassa os ditames legais”.
Alude que, caso se entenda “pela não concessão do pedido suspensivo a ser atribuído a presente irresignação, requer -se, alternativamente, que seja reconhecida a necessidade do Agravado em prestar caução real ou fidejussória idônea, tudo nos termos do artigo 300, §1o do Código de Processo Civil”.
Defende que, “se cumprida a determinação judicial tal qual como lançada haverá a irreversibilidade da medida, considerando que esgotaria a própria providência jurisdicional perseguida pela parte Agravada”.
Afirma que o STJ fundamentou “ser válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para pagamento de prestação do contrato de empréstimo”.
Dispõe que “o cancelamento da Súmula 603 do SPTJ deu - se, basicamente, pela incorreta interpretação do verbete pelos juízes e tribunais do país, culminando na ratificação do reconhecimento da licitude dos descontos em conta bancária comum, ainda que usada para o recebimento de salário, para as prestações de empréstimo bancário, desde que previamente pactuado entre as partes”.
Requer concessão de liminar e provimento ao final, para que se revogue a decisão agravada (id. 90887989).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Depreende-se que a fundamentação de perigo de dano se reveste em possível irreversibilidade da medida, o que não prospera, pois a medida deferida, no momento, é apenas acautelatória, em se obstar “a realização da consolidação da propriedade requerida pelo Banco do Brasil no imóvel registrado sob a matrícula de no 199 deste ofício, até o julgamento de mérito da presente demanda”.
Certamente que, em sendo aferido, no mérito, o direito do banco, a ordem será revogada, com posterior possibilidade de se consolidar a propriedade.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora